Tribunal: TJPA
Processo: 0814615-58.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814615-58.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RAPHAEL RANGEL OLIVEIRA

AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. CONSIDERAÇÃO DE RESPOSTA COM BASE EM JURISPRUDÊNCIA DO STF. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL EXCEPCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por candidato ao concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará – PMPA/2023, em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para reconhecer como correta resposta dissertativa relativa à “graça” como causa de extinção da punibilidade. Alegou-se ilegalidade na correção da prova, ofensa ao princípio da legalidade e violação à isonomia, uma vez que outro candidato teria sido pontuado com resposta idêntica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o controle judicial da correção da prova discursiva quando a resposta do candidato estiver amparada em jurisprudência vinculante dos tribunais superiores expressamente prevista no edital; (ii) estabelecer se a banca incorreu em violação ao princípio da isonomia ao desconsiderar como correta resposta idêntica à de outro candidato que foi pontuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STF (Tema 485) restringe o controle judicial sobre o mérito de avaliações de concursos públicos, admitindo, contudo, exceções nos casos de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

4.

O edital do certame previa expressamente como conteúdo avaliável a jurisprudência dos tribunais superiores e a matéria "extinção da punibilidade", inclusive alterações legislativas supervenientes quando listadas no conteúdo programático.

5.

A resposta do candidato à questão 2.7 estava em consonância com jurisprudência do STF (ADPFs 964 a 967) e do STJ (RMS 73.285/RS), que reconhecem a “graça” como forma de extinção da punibilidade, conferindo-lhe natureza de indulto individual.

6.

A banca examinadora, ao desconsiderar tal resposta, desrespeitou critério previsto no edital e feriu o princípio da legalidade, autorizando a atuação corretiva excepcional do Poder Judiciário.

7.

Restou comprovado nos autos que outro candidato foi pontuado com resposta idêntica, configurando violação ao princípio da isonomia.

8.

No tocante à questão 2.5, a nota atribuída foi devidamente fundamentada e não houve ilegalidade evidente, razão pela qual deve prevalecer a autonomia técnica da banca, nos termos do Tema 485/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É possível o controle judicial da correção de prova discursiva em concurso público quando a resposta do candidato estiver de acordo com jurisprudência vinculante prevista no edital.

2.

A negativa de pontuação em resposta consonante com entendimento dos tribunais superiores viola o princípio da legalidade e autoriza a atuação corretiva do Poder Judiciário.

3.

A atribuição de notas distintas a respostas idênticas configura ofensa ao princípio da isonomia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; CP Militar, art. 123, II; Lei nº 14.688/2023, art. 5º; Edital PMPA/2023, itens 19.20, 19.21 e Anexo II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPFs 964 a 967; STJ, RMS nº 73.285/RS; STF, RE nº 632.853/CE (Tema 485); TRF-1, ApCiv 10500047220224013400; TJ-AM, ApCiv 0655287-39.2022.8.04.0001; TJ-CE, AC 01617890720168060001

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto
por
Raphael Rangel Oliveira, policial militar estadual, em face de decisão interlocutória ID 117243172, proferida nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Nulidade e pedido de tutela provisória de urgência nº 0845793-92.2024.8.14.0301, que indeferiu o pleito liminar, sob o fundamento da ausência de verossimilhança do direito invocado, diante da
vacatio legis
da Lei nº 14.688/2023 à época da publicação do edital do concurso.

Na origem, o autor ajuizou a mencionada ação ordinária em desfavor do CEBRASPE, apontando ilegalidade na correção da prova discursiva no concurso para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará – PMPA/2023, sustentando que a banca examinadora deixou de considerar como correta resposta que fazia referência à "graça" como forma de extinção da punibilidade, embora essa hipótese estivesse respaldada no conteúdo programático do edital e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Alegou, ainda, ofensa ao princípio da legalidade e à isonomia, especialmente ao constatar que outro candidato teria obtido pontuação com resposta idêntica.

O agravante pleiteou a concessão de tutela recursal para imediata convocação às demais etapas do certame, bem como, ao final, a reforma da decisão agravada para que se reconheça a validade de sua resposta e a nulidade da correção nos quesitos 2.5 e 2.7 da prova subjetiva.

Na Decisão ID 21840873, deferi parcialmente a tutela recursal para determinar a ampliação do gabarito do quesito 2.7, reconhecendo a resposta do agravante como correta, com base na jurisprudência do STF (ADPFs 964 a 967) e no recentíssimo RMS 73.285/RS do STJ, ao argumento de que a jurisprudência dos tribunais superiores é conteúdo expressamente exigido no edital do certame.

Contra essa decisão, o Estado do Pará, na qualidade de terceiro interessado, interpôs agravo interno (ID 21959929), sustentando a impossibilidade de controle judicial da correção de provas em concursos públicos, invocando a tese de repercussão geral do Tema 485 do STF.

O agravado CEBRASPE, por sua vez, apresentou Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 22532551), defendendo a legalidade do ato administrativo da banca e a inaplicabilidade da jurisprudência invocada, sob o argumento de que a resposta do agravante não observou o padrão correto e que não haveria margem para intervenção judicial no mérito da avaliação.

Posteriormente, também interpôs Agravo Interno (ID 22532552) contra a decisão monocrática que lhe foi parcialmente desfavorável, reiterando os fundamentos de legalidade e vinculação ao edital, e sustentando ausência dos requisitos para concessão da tutela recursal.

O candidato agravante apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno do Estado do Pará (ID 22826917), refutando as teses do Estado do Pará, sustentando que a atuação judicial foi legítima diante da inequívoca ilegalidade e afronta à isonomia, demonstrando inclusive que outro candidato foi pontuado com resposta idêntica à sua.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público do 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de agravo de instrumento (ID 22926274).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Antes de mais nada, verifico que constam nos autos recursos de Agravo Interno e as contrarrazões correspondentes, bem como já foram apresentadas as contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento, além de constar a manifestação do
Parquet.

Assim, considerando os princípios da economia processual e duração razoável do processo, aplico a teoria da causa madura para, desde já, apreciar o recurso de Agravo de Instrumento e, consequentemente, julgar prejudicados os recursos de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da
legalidade do critério de correção utilizado pela Banca Examinadora do certame público destinado à formação de oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, especificamente quanto à desconsideração da “graça” como causa de extinção de punibilidade, a despeito da alteração legislativa introduzida pela Lei n.º 14.688/2023.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre assinalar que a atuação do Poder Judiciário em matéria de concursos públicos deve observar os limites estabelecidos pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente a tese firmada no Tema 485 de Repercussão Geral, segundo a qual "não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar critérios de correção e conteúdo de questões de provas de concurso, salvo em casos de ilegalidade ou inconstitucionalidade".

Todavia, entendo que o presente caso se insere
precisamente na exceção consagrada pela Suprema Corte. Explico:

Reexaminando os autos, constato que o Edital do Concurso é expresso em incluir
o conhecimento jurisprudencial das Cortes Superiores como objeto de avaliação, conforme se destaca no item 19.21.1 dos Disposições Finais do Edital, senão vejamos:

19 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

(...)

19.21.1
As jurisprudências dos tribunais superiores poderão ser consideradas para fins de elaboração de questões
desde que publicadas até 30 dias antes da data de realização das provas.

(grifo nosso)

No caso em apreço, constata-se que há argumentos sólidos a demonstrar que, no ano de 2023, o Supremo Tribunal Federal, ao proceder ao julgamento conjunto das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental de números 964, 965, 966 e 967, fixou orientação jurisprudencial de caráter vinculante no sentido de que a "graça" deve ser compreendida como espécie de indulto individual, conferindo-lhe, portanto, natureza jurídica análoga àquela do instituto do perdão presidencial previsto no art. 84, inciso XII, da Constituição da República.

A partir dessa premissa hermenêutica, restou suficientemente comprovado que a resposta apresentada pelo recorrente à indagação formulada em certame público encontrava respaldo direto nos precedentes vinculantes das Cortes Superiores, especialmente do Pretório Excelso.

Em recente julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 73.285/RS, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, quando o edital do concurso estabelece de forma clara que a jurisprudência dos tribunais superiores compõe o conteúdo programático da prova, e, em momento posterior, durante a correção, a banca examinadora deixa de atribuir pontuação a resposta que esteja em estrita consonância com referida jurisprudência, há evidente transgressão ao princípio da legalidade, pois se desconsidera, de maneira ilegítima, critério de avaliação previamente estabelecido no instrumento convocatório.

Nesse contexto, há de se reconhecer, ao menos em juízo de cognição sumária, a ilegalidade da correção da banca examinadora no caso concreto, ao desconsiderar o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, firmado bem antes da publicação do Edital.

Outrossim, o Edital do Concurso também estabeleceu a abordagem da banca examinadora em relação às alterações legislativas que entrem em vigor antes ou depois da publicação do edital.

Em seu item 19.20, prevê que serão objeto de avaliação eventuais modificações legislativas cuja vigência se inicie até a data de publicação do edital, ainda que tais alterações não estejam expressamente contempladas no conteúdo programático descrito em seu Anexo II. Por outro lado, o item 19.21 do mesmo edital estabelece que legislações supervenientes à publicação do edital não serão objeto de avaliação, salvo se incluídas nos objetos de avaliação descritos no Anexo II. Vejamos:

19.20 As alterações de legislação com entrada em vigor até a data de publicação deste edital serão objeto de avaliação, ainda que não contempladas nos objetos de avaliação constantes Anexo II deste edital.

19.21 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem como as alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores não serão objeto de avaliação,
salvo se listadas nos objetos de avaliação constantes Anexo II deste edital
. (grifo nosso)

No caso vertente, houve modificação no texto do Código Penal Militar promovida pela Lei nº 14.688, publicada no Diário Oficial em 20 de setembro de 2023, que incluiu expressamente a “graça” como modalidade de extinção da punibilidade, ao lado do indulto, no rol previsto no art. 123, inciso II, daquele diploma legal.

O Edital n.º 1 – PMPA CFO/PM, que rege o concurso público em questão, também foi publicado na mesma data da promulgação da Lei nº 14.688/2023. Todavia, cumpre salientar que a nova legislação estabeleceu um período de
vacatio legis
de 60 (sessenta) dias, nos termos do caput de seu art. 5º, devendo-se observar, portanto, que sua entrada em vigor se deu em momento posterior à publicação do edital do certame.

Ao cotejar-se os dispositivos editalícios com o conteúdo programático disposto no Anexo II, verifica-se que o item 8 contempla, de modo específico, a “Extinção da Punibilidade”, como tema a ser exigido na avaliação. Vejamos:

ANEXO II OBJETOS DE AVALIAÇÃO (HABILIDADES E CONHECIMENTOS)

(...)

DIREITO PENAL: 1 Fontes do direito penal. 2 Princípios aplicáveis ao direito penal. 3 Aplicação da lei penal. 3.1 Princípios da legalidade e da anterioridade. 3.2 Lei penal no tempo e no espaço. 3.3 Tempo e lugar do crime. 3.4 Lei penal excepcional, especial e temporária. 3.5 Territorialidade e extraterritorialidade da lei penal. 3.6 Pena cumprida no estrangeiro. 3.7 Eficácia da sentença estrangeira. 3.8 Contagem de prazo. 3.9 Frações não computáveis da pena. 3.10 Retroatividade e irretroatividade da lei penal. 4 Interpretação da lei penal. 4.1 Classificação. 4.2 Interpretação analógica e analogia. 5 Conflito aparente de normas penais. 6 Crime. 6.1 Classificação dos crimes. 6.2 Teorias do crime. 6.3 Fato típico e seus elementos. 6.4 Relação de causalidade. 6.5 Superveniência de causa independente. 6.6 Relevância da omissão. 6.7 Crime consumado e tentado. 6.8 Pena da tentativa. 6.9 Desistência voluntária e arrependimento eficaz. 6.10 Arrependimento posterior. 6.11 Crime impossível. 6.12 Crime doloso, culposo e preterdoloso. 6.13 Agravação pelo resultado. 45 6.14 Concurso de crimes. 6.15 Erro sobre os elementos do tipo. 6.16 Descriminantes putativas. 6.17 Erro determinado por terceiro. 6.18 Erro sobre a pessoa. 6.19 Erro sobre a ilicitude do fato (erro de proibição). 6.20 Coação irresistível e obediência hierárquica. 6.21 Ilicitude e causas de exclusão. 6.22 Excesso punível. 6.23 Culpabilidade. 6.23.1 Teorias, elementos e causas de exclusão. 7 Imputabilidade penal.
8 Punibilidade e causas de extinção
. 9 Concurso de pessoas. 10 Penas. 11.1 Espécies de penas. 11.2 Cominação das penas. 11.3 Aplicação da pena. 11.4 Suspensão condicional da pena. 11.5 Livramento condicional. 11.6 Efeitos da condenação. 11.7 Reabilitação. 11.8 Execução das penas em espécie e incidentes de execução. 12 Medidas de segurança. 12.1 Execução das medidas de segurança. 13 Ação penal. 14 Dos crimes. 14.1 Crimes contra a pessoa. 14.2 Crimes contra o patrimônio. 14.3 Crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. 14.4 Crimes contra a dignidade sexual. 14.5 Crimes contra a paz pública. 14.6 Crimes contra a fé pública. 14.7 Crimes contra a Administração Pública. Crimes contra o Estado Democrático de Direito. 15 Disposições constitucionais aplicáveis ao Direito Penal. 16 Súmulas do STF e do STJ. 17 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. (grifo nosso)

Assim, mesmo diante da
vacatio legis
da Lei nº 14.688/2023, há razoável interpretação no sentido de que a modificação introduzida pela referida norma legal se encontra abrangida pela ressalva prevista no item 19.21 do edital, uma vez que altera justamente artigo que trata de assunto incluído no rol de conteúdos passíveis de avaliação.

Destarte, mais uma vez se observa que a Banca Examinadora, ao ignorar a “graça” como hipótese de extinção da punibilidade, incorreu em descompasso com as disposições editalícias, na medida em que desconsiderou alteração legislativa superveniente, mas diretamente relacionada ao conteúdo previsto no edital, circunstância que autoriza a intervenção judicial corretiva.

Nesse sentido se pronuncia a jurisprudência pátria em casos semelhantes:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO. PROVA OBJETIVA . ANULAÇÃO DE QUESTÃO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. CONTEÚDO NÃO PREVISTO NO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA . 1. Controvérsia afeta à possibilidade de anulação de questão em prova objetiva para provimento do cargo de analista judiciário do TJDFT. 2. A regra geral da impossibilidade de interferência do Poder Judiciário nos critérios de avaliação estabelecidos pela banca examinadora de concurso público é mitigada nas situações em que o controle seja realizado pela perspectiva da legalidade do ato administrativo em causa . A cobrança de conteúdo não previsto no edital propicia a realização do referido controle de legalidade. 3. Hipótese em que a questão nº 6 da prova objetiva de Língua Portuguesa, Tipo 04, contemplou conteúdo que extrapola os limites do edital, ao exigir do candidato conhecimento sobre o tema "figuras de linguagem". 4 . Constatação de que, embora o edital em análise tivesse previsto como ponto de estudo o tema "semântica", dentro do qual estariam compreendidas as figuras de linguagem, também estabeleceu o detalhamento desse conteúdo em subitens distintos, nos quais a matéria controversa deixou de ser incluída. 5. Apelações não providas.

(TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10500047220224013400, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL KÁTIA BALBINO, Data de Julgamento: 23/05/2024, SEXTA TURMA, Data de Publicação: PJe 23/05/2024 PAG PJe 23/05/2024 PAG)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO. CONSIDERADA CORRETA, MESMO APRESENTANDO GRAVE ERRO . AUSÊNCIA DE RESPOSTA CORRETA. ERRO GROSSEIRO. CARACTERIZADA A ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE CONTROLE DE LEGALIDADE . ANULAÇÃO DA QUESTÃO E RECLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . A anulação de questões exigidas em concurso público consiste em excepcional hipótese de controle pelo Judiciário sobre atos administrativos de correção eivados de ilegalidade ou inconstitucionalidade. 2. Não cabendo às bancas examinadoras a produção própria de doutrina (a ser descoberta somente na realização da prova), fica claro que o ato administrativo de correção (referente à questão 66 da Prova Tipo 1 – Branca, para o cargo de Aluno Oficial PM) é ilegal, não por deixar de adotar uma classificação doutrinária ou outra, mas, sim, por comprometer a lisura do concurso público, afrontando o direito do candidato de ser submetido a uma avaliação escorreita, livre de erros grosseiros e teratológicos, como o abordado nestes autos. 3 . Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-AM - Apelação Cível: 0655287-39.2022.8 .04.0001 Manaus, Relator.: Paulo César Caminha e Lima, Data de Julgamento: 04/10/2023, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 22/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. EDITAL 001/2015 . PROVA DE TÍTULOS. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL PELO EXTRATO DO CNIS. EXIGÊNCIA COM FORMALISMO EXACERBADO DA BANCA EXAMINADORA . ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO . ATUAÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NO CONTROLE DA LEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER REPARADO PELA VIA MANDAMENTAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA . 1. A questão aqui trazida diz respeito ao direito da impetrante de ver retificada sua pontuação atribuída na prova de títulos. Consoante a iterativa jurisprudência do STF, inclusive em sede de repercussão geral, RE nº 632.853/CE, julgamento em 23/4/2015, não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas; 2 . Contudo, na hipótese sub examine flagrante a ilegalidade perpetrada, porquanto houve descumprimento de regras dispostas no edital do certame, lei interna do concurso público, isto é, inobservância por parte da banca examinadora das normas editalícias no que concerne aos critérios objetivos quanto a qual documentação é considerada válida na contagem do tempo de serviço para fins de prova da experiência profissional; 3. Assim, no caso, em caráter excepcional, o Judiciário atua no controle de legalidade tão somente em razão da ofensa ao direito líquido e certo da impetrante; 4. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença reformada . ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores Membros integrantes da 2ª Câmara de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da apelação, para dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, dia e hora registrados no sistema. Desembargadora MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Presidente do Órgão Julgador e Relatora

(TJ-CE - AC: 01617890720168060001 Maranguape, Relator.: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 30/11/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2022)

Assim, me parece evidente que, no presente caso, o edital do certame previa como objeto de avaliação o conhecimento de jurisprudência aplicada nos tribunais superiores, conforme Anexo II. Assim, a negativa de pontuação à resposta apresentada pelo agravante, que guardava perfeita consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, revela-se manifestamente ilegal, por afronta à própria regra editalícia, ao princípio da legalidade e da segurança jurídica.

Além disso, restou demonstrado nos autos, inclusive com documentos extraídos de outro processo judicial, que candidatos que apresentaram resposta idêntica foram pontuados pela banca, evidenciando grave violação ao princípio da isonomia, o que reforça a plausibilidade do direito invocado e o risco de perecimento do direito, na hipótese de exclusão do agravante das fases subsequentes do concurso.

Contudo, quanto ao quesito 2.5, a própria análise revela que a nota atribuída – 3,0 de 4,0 pontos – corresponde a avaliação fundamentada da banca, inexistindo, neste ponto, ilegalidade flagrante ou discrepância jurisprudencial a justificar a excepcional intervenção do Judiciário. Aplica-se aqui, portanto, o Tema 485 da Repercussão Geral, em sua acepção estrita, de respeito à autonomia técnica da banca examinadora.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, confirmando a tutela recursal anteriormente concedida, determinando
que o agravado (CEBRASPE) considere como correta a resposta ao quesito 2.7 da prova discursiva, com a imediata convocação do agravante para as demais etapas do concurso.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/09/2025